Tribunal: STF
Processo: RE 408686
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ASSINATURA,
   FORMALIDADE ESSENCIAL À EXISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
No caso dos autos, embora a petição de interposição do apelo
   extremo não esteja assinada, as razões recursais foram subscritas
   por procurador regularmente constituído. Presente essa moldura,
   apenas o exagerado formalismo poderia levar ao não-conhecimento
   do recurso.
Precedente: RE 193.774-AgR, Relatora Ministra Ellen
   Gracie.
Agravo regimental desprovido.